Tribunal: TJPA
Processo: 0803565-06.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803565-06.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ARMAIEL DA SILVA VIEIRA

AGRAVADO: ADILTON DA SILVA VIEIRA, CLAUDIO DA SILVA VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

–

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – DATA DO SUPOSTO ESBULHO E POSSE ANTERIOR NÃO EVIDENCIADA – REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 561 DO CPC NÃO CONFIGURADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal ao certo ou do suposto desacerto da decisão proferida pelo Juízo de origem, que indeferiu
o pedido de liminar formulado na inicial pelo autor, ora agravado.

2. Consta das razões deduzidas pelos agravantes que
utiliza o terreno, objeto do litígio, para criação de gado, trabalhando no local por mais de 20 (vinte) anos, com a devida autorização de seu genitor, salientando que, mesmo diante do quadro probatório, até então alcançado, o Juízo de origem indeferiu o pedido de liminar, sob o fundamento de que não teriam restado comprovados a turbação e a posse do terreno.

3.
No caso
sub examine
, considerando a limitação imposta ao exame de cognição não exauriente inerente ao Agravo de Instrumento, não se vislumbra dos autos, a demonstração de plano pelo requerente/agravante, do requisito insculpido no inciso I do art. 561 do CPC/2015, quais sejam, a data da ocorrência da suposta turbação alegada, bem como o pleno exercício da posse anterior no imóvel em questão, a ensejar a concessão da medida liminar nos termos do art. 562 do CPC/2015, isto porque, os documentos apresentados pelo agravante não evidenciam peremptoriamente nesse momento processual a posse anterior do imóvel em litígio pelo agravante.

4.
Destarte, não se mostrando suficientes os elementos trazidos aos autos para efeito de concessão de medida liminar de reintegração de posse e, por conseguinte revelando-se necessária a dilação probatória para melhor averiguar a veracidade dos fatos narrados na exordial, razão não assiste ao agravante quanto a necessidade de reforma da decisão agravada.

5. Recurso
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo a decisão interlocutória recorrida em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
ARMAIEL DA SILVA VIEIRA
, tendo como ora agravados
ADILTON DA SILVA VIEIRA
e
CLAUDIO DA SILVA VIEIRA

ARMAIEL DA SILVA VIEIRA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 25 de julho de 2023.

MARIA DE

NAZARÉ SAAVEDRA

GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0803565-06.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:

ARMAIEL DA SILVA VIEIRA

AGRAVADOS:

ADILTON DA SILVA VIEIRA e CLAUDIO DA SILVA VIEIRA

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO
, interposto por
ARMAIEL DA SILVA VIEIRA
,

inconformado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Única da comarca e Monte Alegre/PA que, nos autos de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

(processo nº
0800080-33.2021.8.14.0032
, indeferiu o pedido de liminar formulado na inicial, tendo como ora agravados
ADILTON DA SILVA VIEIRA e CLAUDIO DA SILVA VIEIRA
.

A parte da decisão agravada possui o seguinte teor:

“Assim, entendo que a matéria demanda maior dilação probatória, para que, somente no momento oportuno, possa o juízo decidir com segurança sobre o pedido de reintegração.

Em outras palavras, existindo dúvidas acerca dos requisitos previstos para a reintegração, assim como o risco de irreversibilidade dos efeitos do provimento liminar, a situação dos autos deve ser mantida como se encontra, até que, após a instrução do processo, e com observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, se conclua pela existência ou não de esbulho ou turbação.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido liminar. Intimem-se.

Cite-se o requerido para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.”

Inconformado, o requerente
ARMAIEL DA SILVA VIEIRA
,

interpôs
Agravo de Instrumento

(ID 8666769), alegando que utiliza o terreno, objeto do litígio, para criação de gado, trabalhando no local por mais de 20 (vinte) anos, com a devida autorização de seu genitor, salientando que, mesmo diante do quadro probatório, até então alcançado, o Juízo de origem indeferiu o pedido de liminar, sob o fundamento de que não teriam restado comprovados a turbação e a posse do terreno.

Assevera existir elementos ou provas suficientes, precipuamente as que foram produzidas no inquérito policial (depoimento das partes e das testemunhas), com ameaça a posse e a existência de conflito entre as partes acerca do terreno.

Pleiteia, assim, pela concessão de efeito ativo, nos termos artigo 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo de origem e, no mérito que seja dado provimento ao presente recurso para desconstituir a decisão interlocutória testilhada, reconhecendo
a ameaça de esbulho.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Indeferido o pedido de pedido de efeito suspensivo requerido (ID
8728235).

O Prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID
12714393.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto
.

DO EXAME DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Cumpre salientar que a análise do presente recurso deve cingir-se tão somente aos limites do deferimento da tutela antecipada requerida pela autora/ora agravada, sendo vedado a este Juízo “ad quem”, sob pena de supressão de instância, pronunciar-se a respeito de matéria ainda não enfrentada pelo Juízo “
a quo
”.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID 52008304),
in verbis
:

“Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por
ARMAIEL DA SILVA VEIRA
, em desfavor de ADILTON DA SILVA VEIRA e CLAUDIO DA SILVA VIEIRA, partes devidamente qualificadas nos autos em epígrafe, aduzindo que “(...) utilizava o terreno rural, localizado na comunidade denominada Boca do Cojubim, de propriedade de seu pai, com a finalidade de executar criação de gado, tendo realizado esse serviço por mais de 20 (vinte) anos com a devida autorização de seu genitor. O requerente possui dentro da propriedade 10 (dez) bois e uma besta, portanto, já realizou diversas benfeitorias no terreno, tal qual plantação de capim, açuercas e demais obras necessárias para a execução de suas atividades. É importante reiterar que, em todos esses anos que o requerente exerceu a posse da propriedade, este contava com a devida autorização do proprietário, contudo, recentemente, foi impedido de adentrar na mesma devido ameaças de seus irmãos (Sr. Adilton da Silva Vieira e Sr. Claudio da Silva Vieira), os quais não são nem proprietários e nem possuidores do terreno em questão. Isto posto, na data do dia 16/07/2020 o requerente registrou o boletim de ocorrência de nº 00277/2020.148982-3, anexo, no qual relata que na data do dia 07/07/2020, por volta das 09:00, sofreu ameaças de morte por seus irmãos, sendo impedido de adentrar no terreno, tendo um dos seus irmãos lhe ameaçado com um facão. Desde o ocorrido, o requerente não consegue utilizar o terreno e nem exercer sua atividade laboral, devido as ameaças que recebeu, portanto, o esbulho está impedindo o exercício lícito da posse do mesmo, motivo pelo qual não lhe restam alternativas, a não ser o ingresso da presente ação a fim de que ocorra o justo e bom exercício do direito

Pois bem, na presente ação possessória, foi requerida a concessão de medida liminar.

Segundo as lições de Teresa Arruda Alvim Wambier, in “Liminares”, p. 07, Ed. Revista dos Tribunais, 1995:
“As liminares são atos jurisdicionais de natureza eminentemente decisória, por maio das quais, via de regra, se adianta à parte outros efeitos da tutela pretendida, ou uma providência que seja pressuposto de eficácia do pedido principal”.

Segundo o art. 926 do Código de Processo Civil Brasileiro: “
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho
”. De outra banda, o art. 927 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar: I – sua posse; II – a turbação e o esbulho praticado pelo réu; III – a data da turbação e do esbulho; IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Segundo lição de Clóvis Bevilacqua, a "posse é estado de fato". Assim, a posse defendida pelas ações possessórias típicas advém do "jus possessiones", resguardando a posse enquanto estado de fato. Noutras palavras, busca-se assegurar não a posse em si (direito de possuir ou "jus possidendi"), mas sim a preservação do estado de direito do possuidor, a posse enquanto exercício fático.

Como cediço, para deferimento da liminar de reintegração de posse, é necessário comprovar os requisitos previstos no art. 561 do CPC, quais sejam: (I) posse; (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (III) a data da turbação ou do esbulho e (IV) a perda da posse.

A propósito, a boa doutrina ensina: [...] nas 'ações possessórias de força nova' o juiz concederá, inaudita altera parte ou após audiência de justificação, e desde que seja provável a existência do direito do demandante, medida liminar, deferindo a reintegração ou a manutenção de posse. Há que se examinar, aqui, não só os requisitos de tal concessão mas, principalmente, sua natureza jurídica.

De início, há que se frisar que são apenas dois os requisitos para a concessão da medida liminar aqui examinada. O primeiro requisito é de ordem temporal: é preciso que a 'ação possessória' tenha sido ajuizada até um ano e um dia depois da turbação ou esbulho. Ultrapassado este prazo, a demanda que se venha a ajuizar será de força velha e por conseguinte, não sendo possível a concessão desta medida liminar que ora se estuda. O segundo requisito está ligado à cognição judicial, que deverá ser sumária. Em outros termos, é preciso que se forme um juízo de probabilidade a respeito das alegações deduzidas pelo demandante em sua petição inicial. Note-se, pois, que não bastam as alegações (o que faria a decisão ser fundada em cognição rarefeita, superficial), sendo necessário, para que se conceda a liminar, que seja provável a existência do direito deduzido pelo demandante em juízo. [...] (ALEXANDRE FREITAS CÂMARA, in Lições de Direito Processual Civil, 13ª ed., pp. 345/346).

Portanto, em se tratando de ação de força nova espoliativa, para efeito de reintegração de posse, o requerente deve provar que tinha a posse e que veio a perdê-la há menos de ano e dia em decorrência de ato de esbulho praticado pelo requerido. Neste caso, o autor será reintegrado na posse independentemente da comprovação do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Entretanto, nos casos em que a posse foi esbulhada ou turbada há mais de ano e dia, embora a ação tenha natureza possessória, não se aplica o procedimento especial. Por se tratar de ação de força velha espoliativa, aplicável é o rito comum (ordinário ou sumário), o que viabiliza a concessão da tutela antecipatória prevista no art. 300 do CPC, desde que comprovados os requisitos da verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso dos autos, entendo que não restou plenamente comprovada a data da ocorrência da suposta turbação alegada, bem como o pleno exercício da posse anterior no imóvel em questão. A petição inicial é carente de prova documental mínima acerca da alegada posse. Assim sendo, em caso de dúvida, sendo frágil a prova documental produzida e se a prova oral não servir para corroborar a tese elencada pela parte requerente, deve a liminar ser indeferida, deixando-se a decisão para o final, após o mais amplo contraditório e a instrução do feito, ocasião em que o próprio Magistrado poderá realizar inspeção judicial na área em litígio. Acerca da questão, manifesta-se a jurisprudência pátria:

“AÇÃO POSSESSÓRIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INDEFERIMENTO. Se da análise perfunctória dos elementos de prova colacionados aos autos não se verificam presentes, os requisitos indispensáveis à concessão da liminar, especificamente, a individualização precisa da área esbulhada, imperativo o indeferimento da medida. Agravo desprovido. (Agravo de Instrumento nº 1.0045.08.026060-2/001(1), 16ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Otávio Portes. j. 17.06.2009, unânime, Publ. 17.07.2009)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA LIMINAR - NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE POR PARTE DA RECORRENTE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Para o acolhimento da pretensão de liminar em ação possessória a lei processual civil exige que o autor prove a posse anterior sobre o bem, a sua atualidade, a turbação (em caso de manutenção) ou esbulho (em caso de reintegração), há menos de ano e dia e, se for o caso de interdito proibitório, a ameaça à posse, por parte do réu. Sem a presença desses requisitos, a serem observados cumulativamente, o pedido de liminar deve ser indeferido. Se ambas as partes afirmam a posse do bem e colacionam documentos, deve ser mantida na posse, em sede de cognição sumária, a parte que se encontra efetivamente no bem. Recurso conhecido e improvido. (Agravo nº 2009.021466-8/0000-00, 4ª Turma Cível do TJMS, Rel. Dorival Renato Pavan. unânime, DJe 15.09.2009)”.

Assim, entendo que a matéria demanda maior dilação probatória, para que, somente no momento oportuno, possa o juízo decidir com segurança sobre o pedido de reintegração.

lEm outras palavras, existindo dúvidas acerca dos requisitos previstos para a reintegração, assim como o risco de irreversibilidade dos efeitos do provimento liminar, a situação dos autos deve ser mantida como se encontra, até que, após a instrução do processo, e com observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, se conclua pela existência ou não de esbulho ou turbação.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido liminar. Intimem-se.

Cite-se o requerido para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.

Monte Alegre/PA, 25 de fevereiro de 2022.

THIAGO TAPAJÓS GONÇALVES

Juiz de Direito.”

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao certo ou do suposto desacerto da decisão proferida pelo Juízo de origem, que indeferiu
o pedido de liminar formulado na inicial pelo autor, ora agravado.

Consta das razões deduzidas pelos agravantes que
utiliza o terreno, objeto do litígio, para criação de gado, trabalhando no local por mais de 20 (vinte) anos, com a devida autorização de seu genitor, salientando que, mesmo diante do quadro probatório, até então alcançado, o Juízo de origem indeferiu o pedido de liminar, sob o fundamento de que não teriam restado comprovados a turbação e a posse do terreno.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

[...]

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Assim, o deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam: o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

No que pertine à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

“a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, onde o juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona Araken de Assis que:

“o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança).”

No mesmo sentido é o entendimento do professor Humberto Theodoro Júnior:

“Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.

Para a tutela de urgência, não é preciso demonstrar-se cabalmente a existência do direito material em risco, mesmo porque esse, frequentemente, é litigioso e só terá sua comprovação e declaração no final do processo. (...) O juízo necessário não é o de certeza, mas o de verossimilhança, efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte.

[...]

Para obtenção da tutela de urgência, a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer quando haja o risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessários para a perfeita e eficaz atuação do provimento final do processo.

(Curso de Direito Processual Civil - Volume I: Teoria Geral do Direito Processual Civil, Processo de Conhecimento e Procedimento Comum, São Paulo: Ed. Método, 60ª Ed, 2019, 731-733).”

O múnus de comprovar a existência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação

e a probabilidade do direito alegado a ensejar a concessão da tutela de urgência, recai à parte agravante.

Essas exigências deverão comparecer nos autos, para demonstrar cabalmente ao Magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo-se o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.
Com efeito, é cógnito ser defeso a
o possuidor o direito de ser mantido na posse do bem na hipótese de turbação e, ser reintegrado a este quando praticado o esbulho por terceiro, conforme expressamente preconiza o art. 1.210 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.”

Desse modo, os requisitos indispensáveis para amparar a proteção possessória, como na hipótese de reintegração de posse, estão previstos no art. 561 do CPC/2015:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Noutra ponta, acerca da concessão da medida liminar de reintegração de posse, dispõe o mesmo diploma em art. 562:

“Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”

Assim o aludido dispositivo processual, vincula as ações possessórias a três pressupostos, quais sejam: a posse, o atentado a ela praticado pelas partes demandadas – o qual, no presente caso, refere-se a suposto esbulho – e a data da prática deste.

Acerca da aludida disposição processual, enfatiza Francisco Loureiro:

"Confere a lei ao possuidor dupla linha de defesa possessória, pela autotutela, ou autodefesa, e pelas ações possessórias. Ambas têm por objetivo resolver a situação originada de rompimento antijurídico da relação estabelecida pelo poder sobre a coisa, a primeira (autodefesa) pelo esforço próprio do possuidor e a segunda mediante interferência do Poder Judiciário, sem necessidade de debater a relação dominial".

(
LOUREIRO, Francisco Eduardo.
Código Civil Comentado
. Coord. Cezar Peluso, Barueri/SP: Manole, 2011, p. 1.179).

Dessa forma, para que o possuidor injustamente esbulhado obtenha provimento jurisdicional liminar de reintegração de posse nos termos do art. 562 do CPC/2015, deve comprovar em juízo além do
periculum in mora
e do
fumus bonis iuris,
o preenchimento dos requisitos insculpidos no citado art. 561 do citado diploma processual civil.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento adotado pela jurisprudência pátria acerca da matéria, conforme vastos precedentes,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS.
A liminar de reintegração de posse se submete à observância dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, qual sejam, posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito e data de sua ocorrência.
In casu,
não há comprovação suficiente a evidenciar a ocorrência do esbulho e da posse anterior. Elementos trazidos aos autos que não se mostram bastantes, ao menos por ora, para confortar o deferimento de uma reintegração liminar de posse
. Necessidade de dilação probatória para melhor averiguar a veracidade dos fatos. Decisão interlocutória reformada. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AI: 70076201730 RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Data de Julgamento: 26/04/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/05/2018).” (Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. NÃO CONFIGURADOS,
IN CASU, OS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/2015
. IMPROVIMENTO DO RECURSO.
Mostra-se acertada a decisão a quo que indeferiu a liminar de reintegração de posse, uma vez ausentes os requisitos do art. 561, do CPC, não demonstrada, de forma suficiente, a posse anterior do acionante sobre o bem
em questão, nem sua perda há menos de ano e dia. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-BA - AI: 00074976020178050000, Relator: Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/09/2017).” (Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. DEFERIMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/2015
. A liminar de reintegração de posse se submete à observância dos requisitos do art. 561 do CPC: posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito, e data de sua ocorrência.
A autora comprovou o exercício de posse anterior sobre o imóvel bem como o esbulho praticado pelos réus há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação. Liminar confirmada
.

(TJ-RS - AI: 70072869704 RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Data de Julgamento: 11/10/2017, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/10/2017).” (Negritou-se).

No caso
sub examine
, considerando a limitação imposta ao exame de cognição não exauriente inerente ao Agravo de Instrumento, não se vislumbra dos autos, a demonstração de plano pelo requerente/agravante, do requisito insculpido no inciso I do art. 561 do CPC/2015, quais sejam, a data da ocorrência da suposta turbação alegada, bem como o pleno exercício da posse anterior no imóvel em questão, a ensejar a concessão da medida liminar nos termos do art. 562 do CPC/2015, isto porque, os documentos apresentados pelo agravante não evidenciam peremptoriamente nesse momento processual a posse anterior do imóvel em litígio pelo agravante.

Dessa forma, mesmo considerando-se presumível o
periculum in mora
na hipótese de eventual esbulho possessório, tem-se que o requisito do
fumus bonis iuris
não se revelou,
a priori
, perficientemente demonstrado.

Em casos similares, tem o Superior Tribunal de justiça afastado a possibilidade de concessão de tutela de urgência quando a questão de direito não se demonstrar de plano e demandar análise mais minuciosa do julgador.

Nesse sentido, vejamos precedente da aludida Corte Cidadã, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSÍVEL ESBULHO PRÁTICO COM ÍNDIOS. DESTRANCAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. RETENÇÃO COM FULCRO NO ART. 542, § 3º, DO CPC. PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADO DE PLANO. FUMUS BONI IURIS NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]
3. A liminar foi indeferida, porquanto nem o periculum in mora, nem o fumus boni iuris apresentados se encontram de planos demonstrados, pois qualquer responsabilização que porventura venha agravante sofrer, por óbvio, será apurada ao final do processo e a impossibilidade da agravada cumprir ou não a determinação judicial demanda análise mais acurada do feito
. [...]. Precedentes: AgRg na MC 16.817/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/8/2010, DJe 14/9/2010. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg na MC: 23800 MS 2015/0001192-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 10/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2015). (Grifei).

Destarte, não se mostrando suficientes os elementos trazidos aos autos para efeito de concessão de medida liminar de reintegração de posse e, por conseguinte revelando-se necessária a dilação probatória para melhor averiguar a veracidade dos fatos narrados na exordial, razão não assiste ao agravante quanto a necessidade de reforma da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 03/08/2023